Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento.

2. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não provido.